Tribunal: STJ
Processo: 8000786-69.2015.8.05.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823647 - BA (2024/0468969-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : MARIANA MATOS DE OLIVEIRA - BA012874
ANDRÉ LUIZ PEIXOTO FERNANDES - BA012703
AGRAVADO
: IVANILDO DA SILVA SANTANA
AGRAVADO
: MARIA ESTELITA DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: FLÁVIA CAIRES MEIRA - BA041287
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais,
objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado,
com indenização no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para
cada autor. Na sentença, julgou-se o pedido procedente, para condenar a
parte ré ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia
de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). No Tribunal a sentença foi
mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do
recurso especial.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial, incidindo na hipótese o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50424476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b0f7d39-f82c-47d3-9203-e7552ffb3201

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b0f7d39-f82c-47d3-9203-e7552ffb3201

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823647 - BA (2024/0468969-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : MARIANA MATOS DE OLIVEIRA - BA012874
ANDRÉ LUIZ PEIXOTO FERNANDES - BA012703
AGRAVADO
: IVANILDO DA SILVA SANTANA
AGRAVADO
: MARIA ESTELITA DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: FLÁVIA CAIRES MEIRA - BA041287
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais,
objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado,
com indenização no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para
cada autor. Na sentença, julgou-se o pedido procedente, para condenar a
parte ré ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia
de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). No Tribunal a sentença foi
mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do
recurso especial.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial, incidindo na hipótese o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49449693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 11697ee6-c45c-41f5-95aa-d3490aee38e2

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, objetivando o
reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, com indenização no valor
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para cada autor. Na sentença, julgou-se o
pedido procedente, para condenar a parte ré ao pagamento, a título de indenização por
danos morais, da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). No Tribunal a
sentença foi mantida.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo, relativamente à matéria que não se enquadra em tema
repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

No tocante às premissas da decisão agravada naquilo em que o recurso do Estado não
foi provido, com a devida vênia, não há que se afirmar que a mesma esteja correta. Em
síntese, o Estado demonstrou a não incidência da súmula 7 STJ, pois, tal previsão não se
aplica ao presente caso, uma vez que não se busca um reexame das provas, mas sim, uma
nova valoração das provas já especificadas e delineadas na decisão recorrida. Cabe
esclarecer que enquanto no reexame, os julgadores precisam reapreciar as provas do
processo para poder afirmar se um fato aconteceu ou não, na revaloração jurídica, os
julgadores reavaliam se a valoração da instância inferior aos fatos já reconhecidos e
apreciados na decisão recorrida está adequada ao direito. O STJ reiteradamente admite a
revaloração jurídica dos fatos, com a devida aplicação do direito ao caso concreto, conforme
precedentes sobre o tema.
[...]
Respeitável doutrina, há muito já esclarecia a respeito do tema nos tribunais
superiores:
“Em casos excepcionais, quando as questões de fato e de direito se achem
estreita e essencialmente vinculadas, a tal ponto de uma exigir a outra, é sinal que
existe algo a ser esclarecido em tese, sendo aconselhado o julgamento prévio no
Tribunal, ou a admissão do Recurso Extraordinário” (REALE, Miguel. "Lições
preliminares de direito", 13a ed., São Paulo, Saraiva, 1986, p. 20.)
Documento eletrônico VDA49449693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 11697ee6-c45c-41f5-95aa-d3490aee38e2

De igual modo, não merece prosperar, a incidência da súmula 83 do STJ pois o óbice
acima não se aplica ao caso sub judice.
Nobre Julgadores, da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se
que, de fato, a agravante sustentou, de maneira adequada, restaram especificados os vícios
por parte do tribunal a quo.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, incidindo na hipótese
o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:07
Código de Controle do Documento: 11697ee6-c45c-41f5-95aa-d3490aee38e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.647 / BA
Número Registro: 2024/0468969-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80007866920158050032
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : MARIANA MATOS DE OLIVEIRA - BA012874
ANDRÉ LUIZ PEIXOTO FERNANDES - BA012703
AGRAVADO
: IVANILDO DA SILVA SANTANA
AGRAVADO
: MARIA ESTELITA DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: FLÁVIA CAIRES MEIRA - BA041287
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORES : MARIANA MATOS DE OLIVEIRA - BA012874
ANDRÉ LUIZ PEIXOTO FERNANDES - BA012703
AGRAVADO
: IVANILDO DA SILVA SANTANA
AGRAVADO
: MARIA ESTELITA DA SILVA GOMES
ADVOGADA
: FLÁVIA CAIRES MEIRA - BA041287
Documento eletrônico VDA50398445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:59
Código de Controle do Documento: 8c05d4ed-c96e-47b0-be77-6cad7755e1ef

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:59
Código de Controle do Documento: 8c05d4ed-c96e-47b0-be77-6cad7755e1ef